Tribunal: TJDFT
Processo: 0736278-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736278-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: REINAUL PEREIRA MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: IVOLANDA IVO MAGALHAES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 168489092 do processo n. 0711368-58.2021.8.07.0001) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada pelo Espólio de Reinaul Pereira Magalhães, homologou os cálculos da perícia judicial e fixou o crédito do exequente em R$ 583.512,36 (quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos), atualizado até junho/2023. Em suas razões recursais (ID 50764786), o agravante aponta equívoco do perito ao fazer incidir juros contratuais nos cálculos para apuração do valor devido ao exequente agravado, em afronta ao título judicial constituído nos autos da ação civil pública, o que resultaria em excesso do valor homologado pelo Juízo de origem. Quanto à atualização monetária do débito, afirma ter sido utilizado índice da Justiça Federal, o que igualmente consistira em equívoco do expert, já que o processo tramita na justiça comum do Distrito Federal, razão pela qual devem ser utilizados os índices usualmente empregados pela Contadoria Judicial do TJDFT. Esclarece que, em razão da imprecisão sobre a base de cálculo do valor corrigido devido ao exequente, o resultado da aplicação dos juros de mora, embora tenham observado os parâmetros do título judicial, restou indevidamente majorado, resultado em enriquecimento sem causa para o credor. Aponta como valor devido ao exequente o total de R$399.219,45 (trezentos e noventa e nove mil duzentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), atualizados ate 30 de julho de 2023. Argumenta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de determinar a correção dos cálculos para exclusão dos juros contratuais e utilização do índice de correção monetária adotado pelo TJDFT. Preparo recolhido (ID 50764791). Os autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão de a Desa. Leila Arlanch não mais compor esse Órgão Colegiado, conforme certidão de ID 50793806. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verifica a reunião conjunta dos aludidos requisitos. Registre-se, de início, excerto de interesse da r. decisão recorrida, in verbis: Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial de ID no 161737380 e o laudo complementar de ID no 166052034 obedeceram a melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo pericial de ID's no161737380 e o Laudo complementar ao ID no166052034. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações (ID'S no 161737380 e 166052034),HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Isso posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo perito judicial ao ID no 161737380 e 166052034,reconhecendo como devido até junho de 2023, o montante de R$ 583.512,36 (quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos). À Secretaria: expeça-se, de imediato, alvará de levantamento do valor depositado ao ID no 154807960 referentes aos 50% restantes dos honorários periciais em favor do Perito. Preclusa a presente decisão, caberá ao autor manejar o respectivo cumprimento de sentença, apresentando a planilha atualizada do débito, nos parâmetros acima fixados, no prazo de 15 dias, de forma a possibilitar o início ao procedimento de cumprimento de sentença. A despeito das razões deduzidas pelo agravante, não se observa o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impeça que se aguarde o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma. Isso porque a própria decisão recorrida ressalva o prosseguimento do feito, com a intimação do credor para iniciar a fase de cumprimento provisório de sentença, à sua preclusão, o que não ocorreu, ante a interposição do presente recurso. Ademais, ainda que seja iniciado o cumprimento individual provisório de sentença coletiva, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”, nos termos do art. 520, IV, do CPC, o que afasta a alegação de perigo de dano pela expropriação indevida de patrimônio do devedor. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora